Tribunal: TJMT
Processo: 1003503-13.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003503-13.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Direito de Vizinhança]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELIA MARIA DA SILVA COSTA - CPF: 478.787.621-04 (APELANTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), RENATA SILVA COSTA SALCI - CPF: 039.301.946-27 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA CEZARIO - CPF: 695.590.741-72 (ADVOGADO), ORIVALDO AMANCIO NUNES FILHO - CPF: 256.944.301-82 (APELADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), ANGELINA GRISOLIA NUNES - CPF: 689.438.301-49 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSTRUÇÃO EM PAREDE LIMÍTROFE. INCONCLUSIVIDADE NA DELIMITAÇÃO DA DIVISA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO.

I.

Caso em Exame
: Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de nunciação de obra nova, cumulada com pedidos de indenização por danos materiais e morais. A autora alega que a construção de dois banheiros pelo vizinho na parede limítrofe ao seu imóvel compromete a estrutura e gera risco de infiltrações.

II.

Questão em Discussão
: A questão consiste em verificar se a construção da obra

configura irregularidade justificando demolição e ressarcimento por eventuais danos.

III. Razões de Decidir
: O laudo pericial apresentou três pontos essenciais: (i) inconclusividade quanto à exata delimitação da divisa dos imóveis; (ii) ausência de infiltrações ou outros danos; e (iii) apoio estrutural compartilhado sem comprometimento estrutural demonstrado. A apelante não comprovou, nos termos do art. 373, I, do CPC, danos concretos ao seu imóvel ou irregularidades que justifiquem a procedência dos pedidos. A jurisprudência exige comprovação inequívoca da irregularidade e do dano para ação de nunciação de obra nova, sendo insuficiente a mera utilização de uma parede em comum, sem provas de prejuízo concreto.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de Julgamento: "1.
Ação de nunciação de obra nova exige prova inequívoca de irregularidade e dano; 2. A simples utilização de parede limítrofe, sem comprovação de dano, não sustenta a procedência do pedido
."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposta por
Célia Maria da Silva Costa
, contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da ação de nunciação de obra nova cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, proposta contra
Orivaldo Amancio Nunes Filho e Angelina Grisólia Nunes
, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.

Inconformada, recorre a autora, sustentando nas razões recursais a utilização indevida de uma parede de sua propriedade para a construção de dois banheiros pelos apelados, o que teria comprometido a estrutura de sua residência e gerado transtornos diversos.

Diz que a construção foi edificada de forma irregular, apoiando-se em parede exclusiva da residência de sua propriedade, uma vez que a mesma delimita sua cozinha, e sua utilização não foi consentida.

Afirma que o laudo pericial atesta que a obra

realizada

pode

comprometer a integridade da parede da residência, expondo-a a riscos de vazamentos e infiltrações.

Assevera que conduta dos Apelados de realizar a obra durante a ausência da Apelante também evidencia afronta aos costumes locais, uma vez que, segundo o histórico entre os moradores da Vila Grisólia, cada proprietário constrói sua própria parede sem utilizar as paredes dos vizinhos.

Argumenta que utiliza essa parede há mais de 20 anos, alegando que nunca houve oposição à sua posse exclusiva. Este ponto, amparado pela teoria da “supressio” implica que o não exercício do direito de oposição por parte dos Apelados configura renúncia tácita, resultando em perda do direito de utilizar a parede.

Forte em tais argumentos pede pela reforma da sentença para que se julgue procedente o pedido determinando a demolição ou modificação da obra dos Apelados e reparação pelos danos materiais e morais causados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de nunciação de obra nova cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, proposta por Célia Maria da Silva Costa contra Orivaldo Amâncio Nunes Filho e Angelina Grisólia Nunes, na qual narra que é proprietária de um imóvel residencial situado na Avenida Marechal Deodoro, n. 761, casa 13, Condomínio Vila Grisólia, nesta capital, confinante ao imóvel dos requeridos (casa 11).

Seguiu relatando que em meados de dezembro de 2016, os requeridos deram inicio a uma reforma e ampliação da sua residência, edificando dois banheiros na divisa onde havia um corredor, aproveitando-se da parede que fazia parte da casa da autora, na qual apoiaram a laje dos banheiros, inclusive com sua instalação hidráulica.

Diz que a edificação da obra traz risco de danos estruturais à sua residência, razão pela qual, após esgotadas as tentativas de solução amigável da contenda propôs a ação originaria buscando a demolição da obra, com a condenação dos réus ao pagamento dos danos material e moral.

Decorrida a marcha processual, após a instrução processual com produção de prova oral e pericial, sobreveio sentença de mérito julgando improcedentes os pedidos iniciais e condenando a autora no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito judicial, recorre a autora, ora apelante.

Diz que a construção foi edificada de forma irregular, apoiando-se em parede exclusiva da residência de sua propriedade, fato que pode comprometer a integridade da parede da residência, expondo-a a

riscos de vazamentos e infiltrações.

Nesse contexto, a questão central a ser apreciada neste recurso consiste em avaliar se a obra realizada pelos apelados, consistente na construção de dois banheiros em parede limítrofe ao imóvel da apelante, configura irregularidade que justifique a demolição e o ressarcimento por eventuais danos.

A apelante alega que a construção dos banheiros pelos apelados utiliza, de forma indevida, a parede que delimita a sua cozinha, apontando a possibilidade de comprometimento estrutural e riscos de infiltrações.

Assim é que da analise dos fatos controvertidos e das provas carreadas, notadamente da pericia técnica produzida, o laudo pericial, revela que:

1.

Inconclusividade na delimitação da divisa dos imóveis: o perito destacou não haver confirmação exata sobre a posição da divisa dos terrenos, considerando divergências nas escrituras e plantas. Assim, não se pode concluir com segurança sobre a exclusividade da parede em questão
.

2. Ausência de danos ou infiltrações constatadas: A vistoria pericial não identificou sinais de infiltração decorrentes da obra realizada. Esse ponto enfraquece a alegação de que a construção comprometeria a estrutura do imóvel da apelante.

3. Apoio estrutural compartilhado: Conforme consta, a laje dos banheiros dos apelados foi apoiada na parede existente, mas não foi comprovado, pericialmente, que tal apoio gere dano estrutural ou prejuízo ao imóvel da apelante
.

Deveras, o CPC, em seu art. 373, I, atribui ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que, no presente caso, inclui a comprovação de irregularidade da obra e de danos ao seu patrimônio. Observa-se que a apelante não logrou êxito em demonstrar, com provas robustas, a existência de prejuízo estrutural ou qualquer outra forma de dano concreto ao seu imóvel.

A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que, para prosperar uma ação de nunciação de obra nova, é imprescindível que o autor comprove de forma inequívoca tanto a irregularidade da construção quanto os prejuízos advindos dela. A simples utilização de uma parede em comum, sem evidências de danos ou desconformidades com as normas de vizinhança, não constitui, por si só, motivo para a procedência da demanda.

A proposito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA PARA EMBARGO E DEMOLIÇÃO DE OBRA NOVA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PELA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA NO IMÓVEL LINDEIRO – DIREITO DO PROPRIETÁRIO EM MURAR O SEU IMÓVEL NOS TERMOS DO ARTIGO 1.297, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO ALEGADO – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Compete ao proprietário ou possuidor comprovar o dano ou prejuízo causado por obra de imóvel lindeiro, com objetivo de obstar o prosseguimento de construção que estiver prejudicando seu imóvel. No caso, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar devidamente o efetivo prejuízo causado pela construção de muro de alvenaria divisório que, inclusive, beneficia ambas as partes.

Ademais, na hipótese, ante a ausência de prova do alegado pela apelante, prevalece o direito da apelada em construir o muro de alvenaria que limita e protege sua residência, nos termos do artigo 1.297, caput, do Código Civil.”

(RAC n. 1005332-67.2022.8.11.0004, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, J. 27.08.24 – negritei)

Desta feita, e considerando que o laudo pericial não corrobora a tese de irregularidade prejudicial à integridade do imóvel da apelante, sentença de primeiro grau, que julgou improcedente a ação não comporta reparos.

Desprovido o apelo, impõe-se a majoração da verba honorária nesta instância recursal, que fixo em 12% sobre o valor da causa, na forma do §11 do art. 85 do CPC, observado o §3º do art. 98 do citado Códex.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 06 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024